Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737882-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENATO CAIADO DE REZENDE em face da decisão de ID 47449033 que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. O embargante alega, em sua peça recursal de ID 47449033, que o julgado padece dos vícios de obscuridade e contradição. Alega que a decisão monocrática é obscura e contraditória pois reconhece a necessidade de outorga de poderes especiais na procuração para receber citação, mas ignora o fato de não constar, na mencionada procuração, poder especial para receber citação. Sustenta que a decisão se mostra contraditória ao declarar que a Lei Orgânica do TCDF não exige citação pessoal. Afirma que não foi abordado na decisão o argumento de que a outorga de poderes descrita no instrumento procuratório não se estende a todo processo que tramite perante o TCDF, mas apenas ao processo administrativo no 14.266/2013. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de conceder efeito suspensivo à apelação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de obscuridade e contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Segundo o embargante, a decisão se mostra obscura e contraditória pois reconhece a necessidade de outorga de poderes especiais na procuração para receber citação, mas ignora o fato de não constar, na mencionada procuração, poder especial para receber citação. Primeiramente, destaco que não houve omissão ou obscuridade, pois a decisão analisou a alegação do embargante. Contudo, em nova análise dos autos, verifico que a decisão embargada se fundou em premissa fática equivocada, o que pode ser sanado por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento sedimento pelo eg. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Ocorre que, em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas, como no caso dos autos. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 472.766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp n. 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016. 3. Na espécie, o acórdão embargado não conheceu do agravo interno por a parte agravante não ter impugnado os fundamentos da decisão agravada. Todavia, observa-se que houve a devida impugnação dos fundamentos decisum, devendo ser afastada a incidência da Súmula 182/STJ. 4. No presente caso, o aresto recorrido concluiu que o pagamento da diferença da correção monetária incidente sobre o valor do depósito judicial realizado pela contribuinte seria incumbência da requerente e não da instituição bancária, tendo em vista a existência de sentença judicial transitado em julgado determinando a correção do crédito tributário pela Taxa Selic. Entendeu, ademais, que a instituição bancária, ao realizar a correção pela TR, apenas cumpriu decisão judicial que deferiu o pedido da recorrente pela aplicação da referida taxa. Todavia, o recurso especial não apresentou argumentação contra os referidos fundamentos apresentados no acórdão recorrido, de modo que o apelo não pode ser conhecido quanto ao ponto, ante a incidência da Súmula 283/STF. 5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) Passo a suprir a premissa fática equivocada adorada na decisão embargada. O art. 198, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal determina expressamente que, verificada a irregularidade nas contas, deve ser ordenada a citação do responsável para que, no prazo de trinta dias, apresente sua defesa ou recolha a quantia devida: Art. 198. Verificada irregularidade nas contas, o relator ou o Tribunal: I - definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado; II - se houver débito, ordenará a citação do responsável para que, no prazo de trinta dias, apresente alegações de defesa ou recolha a quantia devida, ou ainda, a seu critério, adote ambas as providências; O art. 165 do mesmo Regimento Interno, por sua vez, expressamente diferencia citação, comunicação e notificação, e determina que a citação deve ser realizada por meio da ciência da parte, permitindo o direcionamento do ato ao representante legalmente constituído da parte apenas no caso de comunicação. Transcrevo: Art. 165. A citação, a comunicação de audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa, far-se-ão: I - mediante ciência da parte, efetivada por servidor designado, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer outra forma, desde que fique confirmada inequivocamente a entrega da comunicação ao destinatário; II - mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; III - por edital publicado nos órgãos oficiais, quando o seu destinatário não for localizado. § 1o Quando a parte for representada por advogado, a comunicação deve ser dirigida ao representante legalmente constituído nos autos. (...) § 5o Supre a falta da citação ou da audiência o comparecimento espontâneo do responsável, desde que havido após a determinação do Tribunal ou do relator prevista no inciso II ou III do art. 198 deste Regimento. (...) § 7o Estão abrangidas no conceito de notificação, todas as comunicações processuais não caracterizadas por citação, audiência, cientificação ou comunicação de diligência. Desta forma, verifica-se que a citação realizada anteriormente no curso do Processo Administrativo no 14.266/2013 não pode ser aproveitada, ante a necessidade expressa de realização de nova citação. Ademais, constata-se que, embora a procuração constate do ID 46786355, pág. 68 faça remissão aos poderes do art. 38 do Código de Processo Civil de 1973, a redação deste dispositivo legal expressamente excepciona o poder para receber citação, de modo que é necessária referência expressa e inequívoca para que se considere que tenha havido a outorga deste poder. Ante a ambiguidade do texto do instrumento de mandato e a ausência de outorga clara e inequívoca do poder para receber citação, e a expressa exigência de citação decorrente dos arts. 165, § 1o e 198, II do Regimento Interno do TCDF, não se pode considerar válida a citação efetuada exclusivamente na pessoa do advogado constituído da parte. Desta feita, verificada a premissa fática equivocada constante da decisão embargada, mostra-se necessário acolher os presentes embargos de declaração com a finalidade de conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que, em exame de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise no julgamento do recurso, mostra-se presente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, consistente na possibilidade da continuidade de realização de atos constritivos no patrimônio do apelante. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para corrigir premissa fática equivocada na decisão embargada, a fim de conceder efeito suspensivo à apelação, determinando a suspensão dos atos constritivos na Execução de Título Extrajudicial no 0718695-54.2021.8.07.0001. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 16:15:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador